Tribunal: TJDFT
Processo: 0754209-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens do executado. As agravantes alegam a tentativa frustrada de localizar ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud e sustentam que o CPF do executado está vinculado a três endereços em outra unidade da federação, extraídos de mandado de prisão expedido em outro processo de execução. Pleiteiam a expedição da carta precatória para localização e penhora de bens nesses locais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens sem a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a titularidade, a natureza e a atualidade dos endereços indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação de forma célere e efetiva, sendo o devedor responsável por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 4o, 797 e 789).
4. As exequentes não apresentaram quaisquer dados atualizados sobre os endereços, não havendo informação quanto a titularidade, tampouco quanto sua natureza, residencial ou comercial, ou indícios de que há bens móveis do executado no local, de modo que não é razoável o deferimento da medida em outra unidade da federação, sem que haja informações mínimas e atualizadas acerca do local a ser diligenciado.
5. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens exige a apresentação de elementos mínimos que indiquem a efetividade da medida.
2. O princípio da cooperação processual não exime a parte exequente do ônus de demonstrar a viabilidade e efetividade da diligência requerida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943685, 0736720-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 27/11/2024.